Tribunal: TJDFT
Processo: 0728765-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728765-65.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADOS: MARIA KELLY DIAS DE SALES, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, NATALINA GONCALVES DA SILVA, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, MARIA DE LOURDES BORGES MENDES CASTELO BRANCO, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, ADRIANO MARQUES TAVARES, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018